Tribunal: TJSP
Processo: 1004306-54.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária c/c repetição de indébito – ICMS sobre importação e aproveitamento de crédito sobre a venda das mercadorias pela trading à empresa adquirente – Sentença de improcedência – Recurso voluntário interposto pela autora – Desprovimento de rigor – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Julgado adequadamente fundamentado – Documentação acostada aos autos que

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária c/c repetição de indébito – ICMS sobre importação e aproveitamento de crédito sobre a venda das mercadorias pela trading à empresa adquirente – Sentença de improcedência – Recurso voluntário interposto pela autora – Desprovimento de rigor – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Julgado adequadamente fundamentado – Documentação acostada aos autos que indica se tratar de importação por conta e ordem de terceiro, sendo o imposto devido no Estado do destinatário final – Entendimento esposado pelo E. STF no julgamento do Tema 520 – Não houve apresentação de qualquer prova apta a desconstituir a conclusão da autoridade fiscal e do MM. Juízo sentenciante, baseada em indícios sólidos de se tratarem de operações simuladas para fins de elisão fiscal – Desconstituída a suposta venda das mercadorias pela importadora à empresa autora, é consequência lógica a ilegitimidade do creditamento de ICMS feito pelo contribuinte – Recurso desprovido – Sentença mantida.